Tribunal: TJDFT
Processo: 0742108-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão. Redução equitativa da multa contratual. Cláusula de fidelização. Multa proporcional ao tempo remanescente. Art. 413 do código civil. Ausência de desproporcionalidade concreta. Pretensão de rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a validade da cláusula de fidelização e da multa por rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços, sob a alegação de omissão quanto à apreciação da tese de redução equitativa da penalidade por suposta desproporcionalidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a tese de redução equitativa da multa contratual, nos termos do art. 413 do Código Civil.
III. Razões De Decidir
3. A omissão apta a ensejar embargos de declaração restringe-se à ausência de apreciação de questões relevantes suscitadas pelas partes, não se confundindo com o inconformismo quanto à conclusão adotada no julgamento.
4. O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a validade da cláusula contratual, reconhecendo que as condições pactuadas, inclusive prazo de fidelização e multa rescisória, foram expressamente previstas e de conhecimento da contratante.
5. Não foi comprovada falha na prestação dos serviços pela fornecedora, sendo irrelevante, para fins de exoneração da multa, a alegada ausência ou reduzida utilização dos serviços disponibilizados.
6. A multa contratual não se mostra excessiva, pois foi fixada de maneira proporcional ao tempo remanescente do vínculo, observando os parâmetros contratuais e a finalidade econômica da cláusula de fidelização.
7. A aplicação do art. 413 do Código Civil exige demonstração concreta de desproporcionalidade, inexistente no caso, o que afasta a possibilidade de redução equitativa da penalidade.
8. Os embargos de declaração foram utilizados com nítido propósito de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a estreita via do art. 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo E Tese
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela que se refere à ausência de apreciação de questões relevantes e compreendidas nos pedidos ou nos fundamentos deduzidos pelas partes.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 413. Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 1394178, 07063809420218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022; TJDFT - Acórdão 1382958, 07032396720218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021.